Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNCEF. REG/REPLAN. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. A contradição que fundamenta a oposição de Embargos de Declaração deve ser interna ao decisum.
4. Recurso conhecido e não provido.